Tribunal: TJES
Processo: 0003621-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão; Pensão
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003621-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANA MARTINELI PIGNATON

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DO §3º DA EC 47/2005 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ARE 603.580 (tema 396), em se de repercussão geral, reconheceu o direito à paridade aos pensionistas de servidores aposentados antes da EC n. 41/2003, porém, falecidos após a publicação da citada emenda, desde que enquadrados na regra de transição da EC 47/2005;

2. Observando a regra de transição estabelecida no art. 3º da EC 47/2005, poderá aposentar com proventos integrais, o servidor que: “
I. trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo”
;

3. Embora tenha o servidor tenha se aposentado antes da EC 41, não há comprovação do preenchimento dos critérios do §3º da EC 47/2005 para que se possa determinar o direito à paridade e à integralidade na pensão por morte instituída com o decorrente de seu falecimento em 04/02/2013, implicando, então, na incidência da regra vigente ao tempo da instituição do benefício, que não prevê os direitos vindicados;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0003621-07.2018.8.08.0024

Apelante: Giovana Martineli Pignaton

Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença (fls. 154-155) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Giovana Martineli Pignaton contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (fls. 157-169), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) seu marido é aposentado desde 1977, portanto, anterior às emendas constitucionais 20, 41 e 47, cuja aposentadoria foi base da pensão por morte que recebe, quando já tinha reconhecido a paridade; (b) o STF, no julgamento do RE 590.260, firmou entendimento de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentado após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos seus proventos, desde que observada às regras de transição da EC 47/2005”; (c)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 170-187).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pretende a recorrente a revisão da pensão por morte recebida de seu marido para ter reconhecido o direito a paridade e a integralidade também ao benefício, argumentando que o de cujos era aposentado, como servidor da polícia civil, desde 1977, quando respectivos direitos já estavam reconhecidos.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ARE 603.580 (tema 396), em se de repercussão geral, reconheceu o direito à paridade aos pensionistas de servidores aposentados antes da EC n. 41/2003, porém, falecidos após a publicação da citada emenda, desde que enquadrados na regra de transição da EC 47/2005, firmando o seguinte acórdão:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.(RE 603580, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015).

Assim, observando a regra de transição estabelecida no art. 3º da EC 47/2005, poderá aposentar com proventos integrais, o servidor que tenha: “
I. trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo”
.

Em que pese tenha sido demonstrado que o falecido marido da recorrente se aposentou no ano de 1977, portanto, anterior à EC 41, e a pensão por morte decorrente de seu falecimento em 04/02/2013, não se desincumbiu a autora do ônus de comprovar os demais requisitos para sua pretensão, notadamente a
comprovação nos autos do preenchimento dos critérios do §3º da EC 47/2005, implicando, então, na incidência da regra vigente ao tempo da instituição do benefício, que não mais incorporavam a paridade e integralidade ao benefício previdenciário.

É a jurisprudência:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA PENSÃO POR MORTE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À PARIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONSTANTES NO ART. 3º DA EC 47/05 AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA ART. 373, I, CPC RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. 1. A tese firmada pela Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 603580/RJ reconheceu que os pensionistas de servidor aposentado, falecido depois da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/03, têm direito à paridade com servidores da ativa para reajuste ou revisão de benefícios, desde que se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da EC 47/2005. 2. A paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos cumulativamente pelo servidor os requisitos de: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria, conforme dispõe o art. 3º da mencionada Emenda Constitucional.
3. Além da prova do atendimento ao tempo de serviço público, não constam nos autos quaisquer outros elementos que demonstrem o atendimento, pelo de cujus, dos demais requisitos necessários para fins de aplicação da regra de transição: não é possível aferir o tempo de contribuição do servidor, seu tempo de carreira e, tampouco, se permaneceu por 05 (cinco) anos no cargo em que se deu a aposentadoria. 4. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC. 5. Recurso e remessa necessária conhecidos. Sentença reformada.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035150060057, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Assim, conforme consignou o magistrado de origem, “
no caso dos servidores do Estado do Espírito Santo, o artigo 34 da Lei Complementar n. 282/04 prevê que a pensão por morte
será correspondente ao valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o teto remuneratório do Regime Geral da Previdência Social, acrescido de 70 (setenta por cento) da parcela excedente
”.

Desta forma, diante da ausência de demonstração dos requisitos legais para reconhecimento da integralidade e paridade, não há como se determinar a revisão da aposentadoria para implementação dos respectivos direitos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 23/01/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.